Tribunal: TJSP
Processo: 1000189-63.2016.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Servidão de Passagem – Indenização que deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário da área – Valor indenizatório corretamente fixado– Adequação dos juros de mora, dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios ao estabelecido no Decreto-Lei no 3365/41 – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000189-63.2016.8.26.0498, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é apelante
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A, são apelados HENRIQUE
MANIERI (ESPÓLIO) e APARECIDA RAMAL TERUEL MANIERI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E LUÍS FRANCISCO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000189-63.2016.8.26.0498 -Voto no 20.527
2
VOTO No 20527
APELAÇÃO CÍVEL No 1000189-63.2016.8.26.0498 RIBEIRÃO BONITO
APELANTE: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S.A.
APELADOS: ESPÓLIOS DE APARECIDA RAMAL TERUEL E OUTRO
Juiz de 1a Instância: Victor Trevizan Cove
Servidão de Passagem Indenização que deve corresponder
ao efetivo prejuízo suportado pelo proprietário da área
Valor indenizatório corretamente fixado Adequação dos
juros de mora, dos juros compensatórios e dos honorários
advocatícios ao estabelecido no Decreto-Lei no 3365/41
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de ação de servidão administrativa de
passagem proposta pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. em face dos
Espólios de Aparecida Ramal Teruel e Henrique Manieri, em que postula a
constituição de servidão necessária para a passagem de rede de distribuição de
energia no imóvel localizado às margens da Rodovia Fernão Dias em Ribeirão
Bonito/SP, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeiro
Bonito/SP, na Matrícula no12.567, do livro 2.
Deferida a imissão na posse (f. 163), a r. sentença
julgou parcialmente procedente o pedido, determinou a imissão definitivamente na
posse do imóvel e condenou a autora no pagamento da diferença apurada em perícia,
acrescida de correção monetária e juros, de mora e compensatórios, nos termos das
Súmulas 69 e 70 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Em razão da sucumbência
maior da autora determinou que ela arcasse com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor
da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2o do Código de Processo
Civil. No mais, observou que o levantamento do valor deverá obedecer ao
estabelecido no artigo 34 do Decreto Lei no 3.365/41 (f. 389/391).
Inconformada apela a autora em busca da diminuição
do valor fixado a título de indenização, bem como postula que a correção monetária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000189-63.2016.8.26.0498 -Voto no 20.527
3
os juros e a verba honorária sejam fixados sobre a diferença apurada em
conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei no 3.365/41.
Recurso processado, com contrarrazões.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso (f. 449/451)
É o relatório.
Presentes os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil, recebo o recurso de apelação em seus regulares efeitos.
A
demanda
envolve
instituição
de
servidão
administrativa em parte do imóvel dos expropriados, para a instalação de linhas de
transmissão de energia elétrica.
O recurso questiona o valor indenizatório e a forma em
que fixados os juros, moratórios e compensatórios, a correção monetária e os
honorários advocatícios.
A área objeto da demanda está localizado no Município
de Ribeirão Bonito/SP, objeto da Matrícula 12.567 do CRI da Comarca de Ribeirão
Bonito, sendo designado como “GLEBA C” que se originou da divisão do Sítio São
João, cujo área total é de 25,410 (vinte e cinco vírgula quatrocentos e dez) hectares
ou 10,50 (dez vírgula cinquenta) alqueires.
Trata-se de área rural que tem como atividades
principais o cultivo da cana-de-açúcar, criação de gado, café e laranja, que já foi
objeto de servidões administrativas em outros imóveis, sendo que no caso concreto a
instituição ocorrerá sobre duas faixas, identificadas no laudo pericial como Faixa
ARA2FDI-RIB-0033-01 com área de 0,5761 ha e Faixa ARA2ITT-RIB-0030-01
com 0,1553 ha.
De início, não se verifica qualquer afronta ao
estabelecido nos artigos 23, §1o e 27 do Decreto-Lei no 3.365/41, uma vez que
constam do laudo e dos esclarecimentos prestados pelo perito, de forma suficiente, os
elementos de comparação utilizados, prova técnica que, por sua coerência, foi
adotada na íntegra na r. sentença apelada como base para fixação da indenização
devida.
Ademais, tem-se que a metodologia adotada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000189-63.2016.8.26.0498 -Voto no 20.527
4
avaliação do valor indenizatório, mostra-se adequada para o caso em tela, eis que o
calculado levou em consideração a pesquisa de mercado e homogeneização de
valores de paradigmas com as características de semelhança: localização, topografia,
consistência, benfeitoria.
Neste particular esclarece o perito que “avaliar um
imóvel rural não é tão simples, não basta consultar um site na internet como
pretende induzir o raciocínio simplista dos assistentes da requerente. É preciso
considerar as peculiaridades do avaliando no que tange à qualidade das terras, à
topografia, à classe de capacidade de uso, à localização e condições de acesso,
assim como efetuar pesquisa de mercado, homogeneizá-la e efetuar a análise
estatística dos dados, inclusive a fim de verificar a eventual existência de outliers.
Sobretudo, é preciso conhecer o mercado em que se atua” (f. 423).
E, no caso presente, a impugnação apresentada pela
empresa apelante, fundada na manifestação de seu assistente técnico, não se mostra
suficiente para infirmar, o laudo oficial, adequado à realidade do bem submetido à
servidão.
Como explica Hely Lopes Meirelles, in Direito
Administrativo Brasileiro, pág. 633, Ed. Malheiros, 34a ed., 01/2007:
“que não se confunde a servidão administrativa com a desapropriação,
porque esta retira a propriedade do particular, ao passo que aquela
conserva a propriedade com o particular, mas lhe impõe o ônus de
suportar um uso público. Na desapropriação despoja-se o proprietário
do domínio e, por isso mesmo, indeniza-se a propriedade, enquanto que
na servidão administrativa mantém-se a propriedade com o particular,
mas onera-se essa propriedade com o uso público e, por esta razão,
indeniza-se o prejuízo (não a propriedade) que este uso, pelo Poder
Público, venha a causar ao titular do domínio privado. Se este uso
público acarretar dano à propriedade serviente, indeniza-se este dano;
se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se, portanto, que na
desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem
sempre.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000189-63.2016.8.26.0498 -Voto no 20.527
5
O perito judicial, para fixar o valor da indenização,
procedeu à pesquisa de valores da região e aplicou os coeficientes relativos ao caso
destes autos, bem como considerou outros elementos para a apuração do quantum
indenizatório, dentre os quais, a proibição de construções e de culturas, os perigos
decorrentes da instalação da rede elétrica, a indução (que afeta os aparelhos
eletrônicos), a fiscalização e reparos que serão feitos mediante a entrada de técnicos
no imóvel dos expropriados, a desvalorização da área remanescente e o
seccionamento do imóvel.
O coeficiente relativo à servidão deve ser apurado pelo
técnico no caso concreto a fim de indicar “solução que melhor atenda ao justo
ressarcimento do proprietário onerado pela serventia pública” (MORAES SALLES,
José Carlos de, A Desapropriação à Luz da Doutrina e da Jurisprudência. 6.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 678).
Desse modo, o expert adotou o fator médio entre os
dois métodos, Philipe-Westin e Eletrosul, sendo devidamente observado que “as
diferenças se dão basicamente pelo fato de que o Método da Eletrosul considera o
percentual de comprometimento da propriedade enquanto o de Philipe-Westin, não
e, por outro lado o primeiro acaba por considerar um comprometimento bem menor
quanto às restrições de uso, entendo este perito que o fator de Philipe-Westin retrata
melhor neste aspecto, já que, por se tratar de uma área muito pequena (inferior ao
mínimo módulo rural), acaba sendo inviável a utilização da faixa por outra
atividade agropecuária” (f. 288)
A insatisfação da apelante, com base no argumento de
que não deve haver variação no índice de limitação de culturas de 0,10 para 0,30
conforme adotado pelo perito, não prospera.
Isto porque, a indenização deve corresponder aos
efetivos prejuízos suportados pelo proprietário da área, o que foi apurado de forma
coerente pelo perito no caso concreto com a adoção do fator médio dos dois métodos,
em que se concluiu como índice de depreciação o equivalente a 0,418 ou 41,8% (f.
288).
As justificativas para a adoção de tal percentual estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000189-63.2016.8.26.0498 -Voto no 20.527
6
evidenciadas no item 4.1 do Laudo Pericial (f. 268/310), e no que se refere
especificamente ao questionamento da apelante ressalta-se, por sua adequação ao
caso concreto, o expresso nos esclarecimentos prestados pelo perito no sentido de
que:
“Há que se esclarecer, inicialmente, que a tabela de depreciação
de Philipe Westin é baseada em critério empírico e genérico, razão pela
qual, no entender dos peritos que atuam em engenharia de avaliações,
requer as devidas adequações para cada caso específico.
Nesse sentido, este perito indicou tanto a tabela original como a
tabela com as devidas adequações às fls. 283/284, justificando que os
coeficientes para proibição de construções e limitação de culturas
prestam-se razoavelmente bem para áreas urbanas ou urbanizáveis, cuja
principal função é a de receber construções. No caso de imóveis rurais,
entretanto, ocorre o inverso, já que sua função principal, em regra
geral, é a produção agropecuária, razão pela qual mostra-se pertinente
inverter as prioridades de cada índice sem que haja a alteração na soma
final de todos os índices.
Na aplicação de cada índice relativo à limitação de culturas este
perito também ponderou que os mesmos somente seriam aplicáveis às
áreas agricultáveis e não às áreas de matas, de APPs e de reservas e
ainda, que a restrição às construções deveria ser considerada
minimizada, por tratar-se de área rural.
Enfim, cada índice foi ponderado em função das efetivas
restrições de uso impostas à propriedade, tendo este perito concluído
por um fator de 5,0% para a proibição de construções e de 28,5% para a
restrição de culturas, totalizando ambas 5,0%+28,5% = 33,5%. Caso a
tabela de Philipe Westin fosse aplicada sem qualquer adequação ou
interpretação técnica, o fator a ser adotado para a proibição de
construções e restrição de culturas seria de 30%+10% = 40%, ou seja,
uma depreciação maior do que a determinada e fundamentada
tecnicamente por este perito judicial (f. 342/343).
Assim, suficientemente afastadas as críticas formuladas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000189-63.2016.8.26.0498 -Voto no 20.527
7
pelo assistente técnico da apelante, a metodologia adotada pelo perito foi adequada
no caso concreto, não se verificando equívoco ou supervalorização da área, de modo
que correto o valor alcançado de R$ 13.254,00 (treze mil duzentos e cinquenta e
quatro reais), e que deve ser mantido como justa quantia indenizatória.
Superada tal questão, necessária, no entanto, a
adequação da r. sentença, no que se refere à correção monetária, aos juros de mora e
compensatórios e aos honorários advocatícios ao estabelecido no Decreto-lei no
3.365/41, que modo que deve ser considerado como base de cálculo a diferença entre
o valor final da indenização (R$ 13.254,00 - treze mil duzentos e cinquenta e quatro
reais) e o valor da oferta inicial (R$ 8.543,55 - oito mil, quinhentos e quarenta e três
reais e cinquenta e cinco centavos).
A correção monetária há que se dar nos termos da
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça, tendo como referência o mês de
fevereiro de 2019, em que elaborado o laudo pericial.
Os juros de mora serão no percentual de 6% (seis por
cento) desde o trânsito em julgado, uma vez que a demanda é manejada por pessoa
jurídica de direito privado, de modo que não se aplica a regra acrescida pelo artigo 15-
B do Decreto-lei no 3.365/41, que, por força da Medida Provisória no 2.183-56/01,
que fixara o termo inicial dos juros moratórios em 1o de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, regra de constitucionalidade duvidosa,
por caracterizar manifesta ofensa ao texto e aos princípios constitucionais que regem
o pagamento, pelo Poder Público, dos valores fixados em decisões judiciais com
trânsito em julgado, já que tem por pressuposto necessário da incidência dos juros
moratórios o descumprimento da Constituição Federal pela Administração Pública.
Desnecessária se apresenta, no entanto, essa abordagem
constitucional, já que, como antes referido, a regra em discussão é inaplicável à
expropriante que, como empresa concessionária de serviço público, não faz uso do
regime uma vez que a apelante não se enquadra no regime de precatórios para
pagamento de suas dívidas, conforme vem sendo observado pela jurisprudência.
No que se refere aos juros compensatórios são devidos
desde a imissão na posse e no percentual de 6% (seis por cento), adotado para tanto o
entendimento desta C. 1a Câmara de Direito Público no sentido de que “o STF

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000189-63.2016.8.26.0498 -Voto no 20.527
8
reconheceu, no julgamento da ADI no 2332, “a constitucionalidade do percentual de
juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do
proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem”. Assim, já
se posicionava a doutrina e a jurisprudência desta Câmara, por entender que juros
nesse patamar já remuneravam adequadamente o capital durante a impossibilidade
de seu uso pelo credor, ausente norma estabelecendo percentual diverso” (TJSP 1a
Câmara de Direito Público Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez Remessa Necessária
Cível no 1000712-46.2017.8.26.0270 J. 29.03.2019).
Já no que se refere aos honorários advocatícios são
fixados em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a indenização arbitrada e a
oferta, conforme disposto no §1o do artigo 27 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Diante de todo o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para adequar os juros de mora, os juros compensatórios e os honorários
advocatícios ao estabelecido no Decreto-Lei no 3.365/41.
O caso é, assim, de dar parcial provimento ao recurso
interposto pela Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. nos autos da ação de
servidão de passagem proposta em face de Espólios de Aparecida Ramal Teruel e
outro (Processo no 1000189-63.2016.8.26.0498 Vara Única da Comarca de Barra
Bonita, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado
do
Julgamento:
deram
parcial
provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator